Tribunal: STF
Processo: RE 376453
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO
   LOCAL. LEI N. 92/90. SÚMULA N. 280 DO STF. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS
   E SUFICIENTES. SÚMULA N. 283 DO STF.
1.      Para dissentir-se do
   acórdão impugnado seria necessária a análise da legislação local
   que disciplina a espécie. Incidência do óbice da Súmula n. 280 do
   STF.
2.      Se a decisão agravada tem dois fundamentos autônomos e
   suficientes para a sua manutenção e a parte impugna apenas um
   deles, incide, no caso, o óbice da Súmula n. 283 do
   STF.
3.      Agravo regimental a que se nega provimento.